Tribunal: TJMT
Processo: 1014782-12.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014782-12.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ANDRYELLEN LOPES RIBEIRO - CPF: 063.033.941-40 (ADVOGADO), YURI LIPINSKI KRUGER - CPF: 063.172.031-64 (AGRAVANTE), ANA CLARA ALVES DE BARROS - CPF: 051.421.041-96 (ADVOGADO), MARCIO LUIS KRUGER - CPF: 792.751.251-04 (AGRAVANTE), ESTELA LIPINSKI - CPF: 789.188.631-87 (AGRAVANTE), FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS AGRO SGT - CNPJ: 35.949.954/0001-20 (AGRAVADO), CARLOS LINEU MACHADO GONCALVES - CPF: 010.115.159-46 (ADVOGADO), DECIO BUGANO DINIZ GOMES - CPF: 350.913.748-50 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – BENESSE NEGADA – RECURSO DESPROVIDO.

A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a sustentação de seus direitos e pretensões, o que não restou comprovado nos autos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento movido por
YURI LIPINSKI KRUGER, ESTELA LIPINSK KRUGER E MÁRCIO LUIS KRUGER
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1004440-25.2023.8.11.0037, que indeferiu o pedido de justiça gratuita aos agravantes e determinou o pagamento.

Explicam que não são proprietários de terras, apenas arrendavam o único imóvel rural, com pequeno volume de produção agrícola, cujo contrato foi distratado por falta de pagamento.

Asseveram que a família está em crise financeira severa, o que restou demonstrado pelo laudo de quebra da safra, que evidencia o prejuízo sofrido pelos agravantes no ano passado, bem como pelo arresto de grãos sofridos, em razão de outra dívida vencida.

Argumentam que a fundamentação da decisão agravada, de que uma dívida (não honrada) de mais de dois milhões de reais não pode ser considerada como sinal de riqueza, mas, sim de hipossuficiência financeira.

Apontam que “A insolvência dos Agravantes é tamanha que esta não é a única dívida de grande valor que são devedores. Nos autos de no 1005016- 52.2022.8.11.0037 os Agravantes sofreram constrição dos últimos grãos que restaram a eles, o que sequer foi suficiente para saldar a dívida – vide documentos anexos”.

Reafirmam que não são mais produtores rurais, por não terem condições financeira e nem linhas de crédito para seguir com a plantação; que o valor da inicial gira em torno de mais de R$ 11.000,00.

Liminarmente requerem, de imediato, a concessão da justiça gratuita e a suspensão dos efeitos da decisão agravada que ordenou o pagamento das custas. No mérito, almeja que seja concedida a justiça gratuita.

Foi concedido efeito suspensivo.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Agravo de Instrumento movido por
YURI LIPINSKI KRUGER, ESTELA LIPINSK KRUGER E MÁRCIO LUIS KRUGER
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução n. 1004440-25.2023.8.11.0037 que indeferiu o pedido de justiça gratuita aos agravantes e determinou o pagamento.

A decisão agravada é a seguinte:

“....
No caso concreto, a presunção de hipossuficiência foi afastada pela qualificação dos embargantes como produtores rurais, além de terem firmado negócio jurídico que perfaz a monta de R$2.350.000,00 (dois milhões trezentos e cinquenta mil reais), fatos que demonstram, em princípio, a disponibilidade financeira para pagar as despesas do processo.

Intimada para apresentar comprovação do preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, a parte embargante não apresentou documentos que demonstraram a alegada hipossuficiência.

Insta salientar que o Superior Tribunal de Justiça já pontuou que o artigo 98 do Código de Processo Civil buscou prevenir a utilização indiscriminada/desarrazoada da benesse da justiça gratuita (AgInt no AREsp 1450370 SP 2019/0042129-4). De fato, o escopo da lei, ao conceder os benefícios da gratuidade, é favorecer àqueles que realmente necessitam se socorrer desse benefício para ver assegurado seu direito, o que não se vislumbra no caso concreto, haja vista a inegável capacidade financeira.

Sendo assim, diante da falta de comprovação dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, indefiro o pedido e determino a intimação da parte para promover o efetivo recolhimento das custas e taxas, em 15 (quinze) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (CPC, art. 290).

Transcorrido o prazo, imediata conclusão.”.

Pois bem.

Segundo prevê a Constituição Federal, para a concessão dos benefícios da Justiça Gratuita que o seu pretendente comprove de maneira efetiva a alegada situação de miserabilidade, fazendo-o nos seguintes termos: “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem
insuficiência de recursos” (CF, art. 5o, LXXV).

Aliada a fundamentação do magistrado
a quo,
tem-se que não restou comprovada a renda dos agravantes, gastos fixos mensais, como água, energia, financiamento/aluguel,
etc
, movimentação financeira, trazendo ao recurso tão-somente extrato de dois bancos digitais, sem movimentação, como pagamentos de contas e fluxo do dia-a-dia. Não é crível que as partes, sendo produtores rurais, possuam nenhuma movimentação bancária, em outros bancos ou até mesmo se utilizando de contas de terceiros. Também não veio extrato imposto de renda.

Ademais, ao que se vê a única movimentação bancária é a transferência de dinheiro da conta de parente, Dani Lipinski, para pagamento de fatura de cartão de crédito, no valor de R$ 2.151,64.

Quanto a agravante Helena Lipinski sequer foi juntada qualquer documentação.

Destarte, à mingua dos elementos juntados, os agravantes não demonstram que se enquadram no conceito de hipossuficientes.

Desse modo, não vislumbro motivos para reformar a decisão objurgada, porquanto o instituto da assistência judiciária gratuita foi criado, a fim de garantir o acesso dos necessitados à Justiça, instrumentalizando o direito fundamental à devida prestação jurisdicional, de modo que o pedido deve ser interpretado segundo as disposições do art. 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal.

À propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVA DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA – BENESSE NEGADA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a sustentação de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.” (TJ-MT 10041750820218110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2021)

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023